Tribunal: TJDFT
Processo: 0746679-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746679-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EBENEZER DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O Vistos. A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-a para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator